Tribunal: STF
Processo: HC 196284
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Soares Butkowsky e outro em favor de Diôgo Pereira Paiva contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 637.083/MA.
    Os impetrantes (eDOC 1) narram que o paciente foi preso preventivamente em 16.12.2020 sob a suspeita de pertencer a organização criminosa praticante de fraudes virtuais e lavagem de dinheiro.
    Arguem a ilegalidade da prisão por ausência de realização da audiência de custódia. (p. 6)
    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 17)
    Declaram que o paciente é primário e possui residência fixa e requerem a superação da Súmula 691 do STF.
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que foi negado o agravo interno interposto contra o ato coator.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática (confirmada por acórdão) do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Maranhão, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder
    É esse o caso dos autos.
    Trata-se de investigação de organização criminosa com base em Imperatriz/MA que, entre outubro/2019 e maio/2020, teria praticado fraudes contra a empresa Nu Pagamentos S.A., invadindo a conta de 918 clientes seus e delas subtraindo R$ 12.994.503,83 (eDOC 11, p. 35). Tais golpes consistiriam principalmente em “phishing”, o envio de falsas mensagens de correio ou comunicador eletrônico que induziam o titular da conta corrente a informar sua senha e dados bancários, que os membros da organização criminosa utilizavam para retirar os recursos junto à instituição financeira. (eDOC 11, p. 42)
    O líder da organização criminosa seria Jonas Silva Bezerra (alcunha “Mulla Kill”).
    Embora a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e demais investigados indique diversas peças de investigação policial e relatórios fornecidos pela empresa vítima (eDOC 9, p. 36), nenhuma delas foi juntada aos presentes autos, pelo impetrante ou pelo juízo informante. Sem transcrever o conteúdo dessas peças, afirma unicamente que “ Diogo Pereira Paiva (em meio a extenso rol), pelo menos até a data da presente representação, supostamente integrou organização criminosa dedicada à prática de fraudes virtuais, atuante neste Estado”, e que “entre os meses de outubro/2019 e maio/2020 Diogo Pereira Paiva (além de sete outros) possam ter subtraído, em proveito comum, mediante transações bancárias fraudulentas (…) valores em contas digitais mantidos pela empresa vítima Nu Pagamentos S.A. (…) bem como de que possa ter, por meio da realização de múltiplas transferências bancárias fracionadas e da utilização de supostas contas ‘laranjas’, ocultado e dissimulado a origem e propriedade dos valores provenientes do referido crime patrimonial”. (p. 40)
    No único outro trecho referido ao paciente, consigna que “ressalva se faz quanto aos imputados Eduardo Fernando Sales, Diogo Pereira Paiva e Gutherre Oliveira, que, embora tenham sido identificado como ‘invasores’, também constam como receptadores de valores supostamente transferidos por outros investigados (em mais de uma oportunidade), razão pela qual, diferentemente dos demais, em relação a eles também verifico a existência de indícios de vínculo e de propósito criminoso comum com outros supostos integrantes da organização criminosa”. (p 47)
    A decisão estende-se longamente (p. 49-56) sobre a periculosidade dos investigados e a necessidade de interromper o funcionamento da organização criminosa, porém sem qualquer individualização de motivos.
    Pois bem.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, é necessária a demonstração concreta e firme de que os requisitos autorizadores da prisão preventiva se materializem contra a pessoa do representado, para justificar a excepcional constrição de sua liberdade.
    Não há nos autos dados concretos que demonstrem a periculosidade do paciente. Verifica-se que a segregação cautelar está fundamentada, tão somente, na concepção de que, por integrar organização criminosa, sua segregação cautelar seria necessária para acautelar a ordem pública e obstar a continuidade de seu funcionamento.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente Diôgo Pereira Paiva decretada no processo 0010450-48.2020.8.10.0001 e determinar sua soltura, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) proibição de manter contato com outros investigados de participação na organização criminosa (inciso III); 
    b) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    c) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV).
    Comunique-se ao Juízo de origem, ao TJMA e ao STJ.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente